Tribunal: TJES
Processo: 5022956-82.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022956-82.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA FRANCISCA DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022956-82.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
MARIA FRANCISCA DE SOUZA

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA – 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MARIA FRANCISCA DE SOUZA
em face da sentença constante no id. 6401256, que julgou improcedentes os pedidos da ora recorrente nos seguintes termos:

“Não há nenhum elemento nos autos que aponte tenha o legislador municipal afrontado o texto constitucional quando estabeleceu a jornada de 12x36h para os profissionais da saúde, ressalvando-se que a jornada efetivamente laborada pelo requerente é inclusive inferior à carga horária ordinária de seu cargo público (200h mensais).

Desta forma, não há como prosperar a tese vindicada na exordial. Ademais, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente é devido o pagamento pela realização de serviço extraordinário quando, além de efetivamente trabalhado, seja autorizado pela Administração. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.437.103⁄CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28⁄05⁄2014; REsp 642.501⁄PR, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJU de 07⁄11⁄2005.

II - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos e resolvo o mérito da pretensão nos termos do art. 487, I, CPC.”

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes todos os pedidos contidos na inicial.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUI
DADE DA JUSTIÇA

A recorrente juntou aos autos comprovação de rendimentos, solicitando a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitada de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família (id. 6401242).

Não vieram aos autos
prova
em sentido contrário.

Assim, nos termos do art. 99, § 2º e 3º do CPC/2015,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Contrarrazões tempestivas.

Dessa forma,
recebo o recurso
em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

Aduz a recorrente, em síntese, que a Lei Municipal nº 6.753/2006, ao estabelecer cargas horárias diferenciadas para os servidores da mesma categoria, que trabalham em regime de plantão, fere o princípio da isonomia.

Assim, a recorrente pretende a declaração de inconstitucionalidade do art. 11, § 1º, incisos I e II, da referida Lei, sustentando, para tanto, que à divisão da carga horária pela quantidade de plantões no mês, aplicada aos servidores que trabalham 100 horas por mês, deve ser aplicada a todos os servidores que realizam a mesma atividade.

Todavia, como bem pontuado pelo juízo sentenciante, da leitura do art. 11, § 1º, incisos I e II, da Lei Municipal nº 6.753/2006, não é possível identificar qualquer violação as disposições constitucionais.

Entendo que, no caso dos autos, a recorrente busca, em verdade, um aumento indireto de vencimentos, uma vez que, com a pretensa redução do número de plantões, esta teria a carga horária reduzida, mas permaneceria recebendo o mesmo vencimento.

Nesse cenário, imperiosa a aplicação da súmula vinculante 37, que veda a concessão de aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, ainda que indireto, com base na isonomia.

SÚMULA VINCULANTE 37 – Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)